Tribunal: TJBA
Processo: 8005150-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005150-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILDSON NUNES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO, RICARDO MACIEIRA LIBERATO DE MATTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente em 02/10/2024, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). - A defesa alega nulidade processual decorrente da inobservância do rito especial previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. - Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do rito processual previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006, com o recebimento da denúncia antes da notificação para defesa preliminar, configura nulidade processual; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do Paciente ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: - A inversão do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 configura nulidade relativa, dependente da efetiva demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso concreto, não houve comprovação de prejuízo, pois o Paciente apresentou resposta à acusação devidamente assistido por advogado constituído, alcançando-se a finalidade essencial do ato processual. - A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (perigo concreto da liberdade), este último manifestado pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi, uma vez que o Paciente praticou o delito em concurso de pessoas, de maneira estável e organizada, e efetuou diversos disparos contra viatura policial. - As condições pessoais favoráveis do acusado, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. - A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar a periculosidade real do agente, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: - A inobservância do rito processual previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 constitui nulidade relativa, que exige a demonstração efetiva de prejuízo à defesa para seu reconhecimento. - A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito e no modus operandi, constitui motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. ORDEM DENEGADA. - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 319, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 55; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 12.403/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005150-34.2025.8.05.0000, Impetrado pelos Bacharéis Antônio Galdino da Silva Neto e Ricardo Liberato de Mattos Júnior, em favor do Paciente Wildson Nunes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o M. M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/Bahia. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator: